Tribunal: TJPA
Processo: 0812477-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812477-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN PATRICK GAIA MALCHER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO FORO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DO STJ, EM SEDE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFESA, NO SENTIDO DE QUE ESTA CORTE EXAMINE A SUPOSTA ILEGALIDADE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR AO JUÍZO
A QUO
QUE PROCEDA A NOVO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO PACIENTE, COM ESCORREITA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após o primeiro julgamento – pelo não conhecimento deste
writ –
ter sido cassado pelo STJ, o qual determinou que este TJPA examine, de ofício, a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, verificou-se que o Juízo de 1º grau afastou a pena-base de seu patamar mínimo legal, sem, entretanto, apresentar justificativas idôneas para a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de maneira que, diante da teratologia existente
ictu oculi
, é de se conceder a ordem, de ofício.

2. Por outro lado, apesar de cediço que esta Corte de Justiça poderia sanar tal erro, no presente caso, devem, os autos, retornar ao Juízo de origem, para que nova dosimetria seja realizada, uma vez que a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, não tendo sido juntados, pelo impetrante, quaisquer elementos que possibilitem a adequada valoração das circunstâncias judiciais relativas à pena-base do paciente.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, porém CONCEDIDA, DE OFÍCIO, a fim de determinar ao

Juízo
a quo
que proceda a novo redimensionamento da pena do paciente, fundamentando-a de forma escorreita, observando o princípio da proibição da
non reformatio in pejus
indireta. nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, porém,
DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência, aos vinte e nove dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALAN PATRICK GAIA MALCHER, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0011573-35.1998.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado, em 08.05.2003, à pena de 08 (oito)

anos de reclusão em regime semiaberto
, por ter praticado o crime previsto no
art. 121,
caput,
do CPB
, tendo a r. sentença transitado em julgado.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal ante a ilegal e arbitrária fundamentação na primeira fase de dosimetria da pena
, aduzindo que não houve justificativa idônea para a negativação das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, à conduta social, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, para o afastamento da reprimenda-base do patamar mínimo legal.

Requer, assim, seja
a antedita pena reduzida, por esta Corte de Justiça, para o limite mínimo estabelecido em lei
ou, ainda,
seja reconhecida a nulidade da supramencionada dosimetria, restituindo-se o feito ao Juízo Coator, para que proceda à outra dosagem penal
, em observância aos ditames legais.

Pugna, desde logo, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do feito.

Em não havendo pedido liminar, foram solicitadas as informações da autoridade coatora, a qual esclareceu que:

“01) Tramitou nesta 2ª Vara do Tribunal do Júri a ação penal, processo nº 0011573-35.1998.814.0401, em que figura como réu ALAN PATRICK GAIA MALCHER, tendo como vítima CELIO ROBERTO LEITE DOS SANTOS. A referida ação penal tratou de crime de homicídio qualificado (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido);

02) Após regular instrução processual, foi realizada Sessão de Julgamento no dia 07.05.2003, tendo sido o réu condenado pelo crime de homicídio simples, à pena de 08 anos de reclusão em regime SEMIABERTO, não sendo registrado em ata qualquer irregularidade ou irresignação por parte da defesa do condenado, conforme informações existentes no sistema LIBRA;

03) Os autos se encontram no Setor de Arquivo, para onde foram remetidos em 21.05.2003, sendo as informações migradas posteriormente ao LIBRA de maneira fragmentária, razão pela qual estamos impossibilitados de prestar maiores esclarecimentos.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo
não conhecimento do
writ
, no entanto, pela concessão, de ofício, da ordem impetrada
.

Em sessão do Plenário Virtual ocorrida no período de 23 a 25/02/2021, os integrantes da Seção de Direito Penal, seguindo voto proferido por esta relatora, não conheceram da ordem impetrada, conforme acórdão (ID n. 4507904) publicado em 01/03/2021, assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. O impetrante não colaciona sequer peças processuais suficientes para que se possa analisar qualquer ilegalidade quanto as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inconformado com o acórdão supracitado, o impetrante interpôs Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o conhecimento do pedido de revisão da dosimetria da pena, sob a alegação de que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido da possibilidade de discussão da matéria via Habeas Corpus.

Em decisão de ID n. 4615881, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca proferiu decisão não conhecendo do
writ
, concedendo-o, porém, de ofício, para
“cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine, de ofício, a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando o mérito do habeas corpus originário como entender de direito”.

Tendo em vista tal decisão, os autos foram encaminhados à Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, a qual ratificou a manifestação anterior.

É o relatório.

VOTO

Diante da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, alhures mencionada, passo à apreciação do remédio heroico.

Pois bem. A sentença vergastada se encontra assim fundamentada:

“(...) Como se vê, o JÚRI reconheceu a responsabilidade criminal do pronunciado acima declinado, pela morte da vítima CÉLIO ROBERTO LEITE DOS SANTOS, pelo crime de homicídio SIMPLES previsto no artigo 121, CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO que prevê a PENA DE 06 A 20 ANOS DE RECLUSÃO.

Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a CULPABILIDADE do réu é patente diante da decisão do JÚRI, registra antecedentes criminais, entretanto é Réu primário, a PERSONALIDADE DO AGENTE, normal, CONDUTA SOCIAL desajustada, os motivos injustificados para o cometimento do crime, as circunstâncias desfavoráveis ao Réu e as consequências do crime graves, pois foi ceifada a vida de um jovem, entendo que a vítima contribuiu em parte para a consumação do crime.

Isto posto, CONDENO COMO CONDENADO TENHO ALAN PATRIC GAIA MALCHER a pena base em 09 anos de reclusão, em face de militar uma circunstância atenuante em favor do réu, transformo a pena base em definitiva e concreta em 08 anos de RECLUSÃO, com fulcro no art. 121 CAPUT C/C com o art. 65, I, ambos do Código Penal Pátrio.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMI-ABERTO na COLÔNIA AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO conforme determina o artigo
33, §§ 1º, 2º,
alínea “d” do Diploma Legal supra mencionado. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, sem ponderar justificativas plausíveis para a maioria destas circunstâncias,
que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação
, tais como aquelas relativas à
culpabilidade
(a qual somente afirmou ser patente, diante da decisão do júri), aos
antecedentes criminais
(dizendo que o réu os registra, porém é primário), à sua
conduta social
(que entende desajustada, sem dizer o porquê), aos
motivos
, às
circunstâncias
e às
consequências
do crime (que reputa, respectivamente, “injustificados”, “desfavoráveis” e “graves”, sem mencionar qualquer razão para tanto).

Assim, necessário se proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Ocorre que,
apesar de cediço que, em se tratando de desacerto na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, esta Corte de Justiça poderia sanar tal erro, uma vez que isso não enseja a nulidade da dosimetria da pena, entendo que, no presente caso, devem, os autos, retornar ao Juízo de origem, para que nova dosimetria seja realizada
, uma vez que a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, e o ilustre Defensor Público apenas limitou-se a juntar a cópia da sentença condenatória e da certidão de trânsito em julgado,
não possuindo, esta magistrada, qualquer elemento que possibilite a adequada valoração das circunstâncias judiciais relativas à pena-base do paciente
, como, por exemplo, a certidão de antecedentes criminais, a cópia da denúncia, da sentença de pronúncia, dos depoimentos colhidos durante a sessão do Júri, etc., a fim de julgá-las favoráveis ou desfavoráveis a ele.

Nesse sentido:

Habeas Corpus. 2. Homicídio qualificado, art. 121, § 2º, IV, CP. 3. Dosimetria da pena. 4. Fixação da pena base. 6. É vedado valorar negativamente os motivos do crime e a personalidade do agente sem qualquer fundamentação concreta. 7. Caracteriza bis in idem valorar negativamente as circunstâncias do crime quando já configuram qualificadora, as consequências delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica. 8.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que, mantida a condenação e seus efeitos, reavalie as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis na dosimetria da pena-base aplicada
. E que, na sequência, quando da aplicação da atenuante da menoridade relativa, adote montante proporcional com o caso concreto, nos termos do voto do Relator..
(STF - HC 121758, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS VAGOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. As considerações vagas acerca do efeito nefasto do comércio ilícito de entorpecentes à sociedade e de que tal prática ocasionaria disputas entre facções rivais, tráfico de armas e homicídios, na valoração negativa das consequências do delito, não constituem fundamentos válidos para o agravamento da pena-base, segundo reiterados julgados desta Corte. Precedentes. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Habeas corpus não conhecido. Concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem proceda à nova dosimetria da pena,
afastando a valoração negativa sobre as consequências do crime e o bis in idem ora identificado e, por conseguinte, fixe o regime prisional adequado, nos termos do art. 33 do CP, assim como verifique a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP. (
STJ - HC 298.764/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 15/04/2016
)

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO RETRATADA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRETENSAO INVIÁVEL EM SEDE REVISIONAL. INVERSÃO NAS FASES DE FIXAÇÃO DA PENA DE UM DOS CO-RÉUS. SISTEMA TRIFÁSICO NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA NESTE ASPECTO, RECONHECIDA EM HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA PENA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO A UM DOS CO-RÉUS. "Em se tratando de Revisão Criminal, temas jurisprudenciais não servem como causa de pedir." (RJDTACRIM 27/281) A não observância do sistema trifásico na fixação da pena, enseja à nulidade da dosimetria, devendo os autos serem remetidos ao juízo a quo para que nova pena seja estabelecida, considerando-se o princípio da proibição da reformatio in pejus indireta. (
TJPR - 5ª C.Criminal em Composição Integral - RCACI - 530867-4 - Paranaguá - Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - J. 30.07.2009
)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus, porém, em conformidade com a decisão oriunda do STJ, CONCEDO, DE OFÍCIO, A ORDEM, a fim de determinar ao
Juízo
a quo
que proceda a novo redimensionamento da pena do paciente, fundamentando de forma escorreita as circunstâncias judiciais referentes à primeira fase dosimétrica
, decotando, se for o caso, aquelas que não possuam elementos pelos quais possam ser avaliadas, e não olvidando de aplicar as eventuais atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição reconhecidas pelo Júri e aplicadas pelo Juiz sentenciante nas demais fases dosimétricas,
observando-se o princípio da proibição da
non reformatio in pejus
indireta
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/03/2021